Tribunal: STF
Processo: HC 88329
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE SEQUESTRO CONTRA IDOSO, PRATICADO
   EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 10.741/2003, QUE DEU
   NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 159 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA.
   INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE QUALIFICADORA E AGRAVANTE.
Válida é a
   majoração da pena do condenado se o seqüestro, além de
   qualificado pela duração (§ 1º do art. 159 do CP), incidiu na
   circunstância agravante de que trata a alínea "h" do inciso II do
   art. 61 do CP (em sua redação anterior ao Estatuto do
   Idoso).
Habeas corpus indeferido.